Tribunal: TJMT
Processo: 1023244-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023244-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VALDEMIRO RODRIGUES PRATA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ALMEJADA FIXAÇÃO DA
DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– PERÍODO DE LIBERDADE QUE NÃO PODE CONTAR COMO PENA CUMPRIDA – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA A SER CONSIDERADA COMO MARCO INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL –
AGRAVO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme entendimento dominante da Corte Cidadã, com o qual esta Terceira Câmara Criminal de Justiça faz coro, a data-base para contagem do período aquisitivo de benefícios executórios deve recair sobre a data da última prisão do reeducando, mesmo em se tratando de crime único.
“(...) De acordo com entendimento desta Corte, no caso de unificação de penas
, ou de crime único, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade
.”

(AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Valdomiro Rodrigues Prata
interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo
em
Execução Penal
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste/MT
, que, nos autos do PEP n. 0001120-25.2016.8.11.0038 - Cód. 68391,
considerou como data-base para progressão de regime
,
a data da última prisão do reeducando
, que se deu para cumprimento da pena.

Em suas
razões
recursais, almejou a reforma do
decisum
para que seja considerada como data-base para o cômputo da progressão de regime,
a data de sua prisão em flagrante
, e não, a data da sua prisão para cumprimento da pena (Id. 184095874 fls. 259/264).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
184095874 – fls. 269/273).

A decisão agravada foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais em sede de
juízo de retratação
(Id. 184095874 – fls. 279/281).

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
desprovimento
do agravo (Id. 191113668 – fls. 288/293):

“Agravo em Execução – Homicídio na modalidade tentada [art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal] – prisão preventiva revogada no curso da instrução criminal – sentença condenatória transitada em julgado – expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da reprimenda – fixação da data da última prisão como marco inicial para concessão de futuros benefícios executórios - inconformismo – pretendida alteração da data-base para o dia da prisão em flagrante [26.10.2013] – impossibilidade – liberdade concedida no curso da ação penal – condenação única - o marco inicial para contagem de novos benefícios executórios deve ser a data da última prisão, haja vista que não se pode considerar, fictamente, que a segregação foi ininterrupta – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Valdomiro Rodrigues Prata
foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, de 9 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de Homicídio qualificado tentado – art. 121, § 2o, II e IV, c/c 14, II, do CP e, após o trânsito em julgado da condenação, em 01.02.2022 foi cumprido mandado de prisão, sendo esta data considerada como marco para o usufruto dos benefícios das execuções penais.

Inconformado, o reeducando buscou a retificação do cálculo de pena para que a data-base para obtenção de benefícios fosse a o dia de sua prisão em flagrante, qual seja, 26.10.2013, pleito este indeferido pelo juiz
a quo
(Id. 184095874).

Neste Recurso busca a reforma daquela decisão, contudo, sem razão.

Embora a legislação pátria não contemple expressamente o marco inicial para fins de cômputo de benefícios penais, não impede que o julgador se valha de
métodos interpretativos, como o teleológico e o sistemático para chegar a uma data-base justa.

A teor do que se extrai da interpretação teleológico-sistemática da norma elencada no art. 127 da LEP, o entendimento neste Tribunal é o de que o
dies a quo
para contagem do interstício é a
data última prisão do reeducando
.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...)
A prática de falta grave pelo reeducando, no curso da execução da pena, altera a data-base para concessão de novos benefícios executórios, que deve recair sobre a data da última prisão/infração disciplinar.

(...)” (N.U 1000170-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

No caso dos autos, vê-se que o agravante foi preso em flagrante no a dia 26.10.2013 e, em 18.02.2014 foi colocado em liberdade assim permanecendo até que novamente preso quase 10 anos depois para dar início ao cumprimento de sua pena (01.02.2022).

Nesse contexto, evidente que deve ser fixada como data-base para concessão de benefícios na execução penal, a data da última prisão do agravante, sendo inconcebível, a utilização da data de sua prisão em flagrante, já que o período de liberdade (repito, quase 10 anos) não pode ser considerado como pena efetivamente cumprida.

Pensar diferente redundaria em desequilíbrio às finalidades da pena e ao sistema progressivo de seu cumprimento, haja vista que seria considerado quase 10 anos de cumprimento de pena, quando o agravante cumpriu apenas 4 meses e digo cumprida porque, no juízo de origem, já houve a detração, ou seja, o tempo de prisão provisória foi abatido do total de sua condenação.

Quanto o tema, confira-se o entendimento do STJ:

“(...) De acordo com entendimento desta Corte, no caso de unificação de penas,
ou de crime único
, deve ser considerada para obtenção de futuros benefícios carcerários a data da última prisão, sob pena de se proclamar como pena efetivamente cumprida o período em que ele permaneceu em liberdade.

(AgRg no HC n. 750.905/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

Por todo o exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024